Tribunal: STF
Processo: ARE 1303983
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE APENAS RELATIVAMENTE A ALGUNS PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. PEDIDOS CUMULATIVOS. ADESÃO AO PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO. ADICIONAL DE CRÉDITO (IOF).INCONSTITUCIONALIDADE DE 0,38% AO IO-CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA (…)”.
     (eDOC 12, p. 21) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I; 153, caput e § 1º, e 154 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da exigência do adicional de 0,38% de IOF nas operações de mútuo.
    Argumenta a Recorrente que é facultado ao Poder Executivo alterar as alíquotas do imposto sobre as operações de crédito, câmbio e seguro, sendo suscetível de aumento de alíquota por meio de decreto, nas condições e parâmetros estabelecidos em lei.
    Sustenta-se que, na hipótese dos autos, por meio do Decreto 6.339/2008, o Poder Executivo estabeleceu outra alíquota além daquela sujeita à alteração, ao inserir alíquota adicional de 0,38% a ser incidente sobre a operação de crédito independentemente do prazo a que esta esteja submetida. Afirma-se, no entanto, que o Poder Executivo não modificou alíquota já existente, mas, sim, inseriu no ordenamento jurídico uma nova alíquota ao IOF, em afronta ao princípio da legalidade.
    Assevera-se que, por se tratar da instituição de um novo tributo – e não de uma mera majoração de uma alíquota já existente –, a alíquota adicional de 0,38% deveria ter sido estabelecida por lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, visto que a autorização de exceção ao princípio da legalidade, devido à extrafiscalidade, está adstrita à modificação de alíquota previamente estabelecida pela Lei 8.894/1994, mas não para criação/instituição de uma nova alíquota. Alega-se ainda desvio da finalidade extrafiscal, tendo em vista a ausência de motivação para a alteração de alíquota já existente.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da alíquota adicional de 0,38%, ao argumento de que se trata de instituição de novo tributo, não de uma majoração, o que afrontaria o princípio da legalidade. 
    Verifico, entretanto, que o tribunal de origem assentou a sua constitucionalidade, argumentando que se trata de mero ajuste das alíquotas do IOF. A esse propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão:
    “Em sequência, ao dispor o artigo 7º, § 15, do Decreto n° 6.306/07, com redação pelo Decreto n° 6.339/08 a respeito da incidência de uma alíquota adicional de trinta e oito centésimos, nada mais o fez que ajustar, dentro dos limites de 1,5%, as alíquotas do IOF. Veja-se:
    Art. 7º A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são
    […] 
    § 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica.
    A técnica da criação do adicional não se encontra vedada pela constituição em seu artigo 153, §1°, tampouco pelo artigo 65, CTN, ou pelo artigo 1°, §2°, da Lei n° 8.894/94, veículos normativos os quais autorizam a majoração da alíquota pelo Poder Executivo de qualquer forma, prevendo tão somente um limite máximo quantitativo e a as políticas monetária e fiscais como fundamento do ato. 
    Novamente com relação aos fundamentos, o adicional de 0,38% não se provou contra os objetivos da política monetária, muito menos contra a política fiscal, orçamentária, da qual poderá a arrecadação, inclusive, ser consectária, haja vista o claro objetivo de equilíbrio das contas públicas do ente tributante, sendo sequer necessária a exposição de motivos do ato. Posto isso, reputa-se por constitucional o adicional referente ao 10-Crédito de 0,38% previsto no artigo 7°, §15, do Decreto n° 6.306/07, com redação pelo Decreto n° 6.339/08”. (eDOC 12, 19) 
    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Poder Executivo tem autorização expressa da Constituição para alterar a alíquota do IOF por ato infralegal (art. 153, § 1º da CF/88), cuja competência pode ser exercida pelo Presidente da República e até mesmo ser atribuída a órgão integrante daquele Poder. 
    Nesse sentido, confira-se a ementa do julgamento do mérito do RE-RG 570.680, no âmbito da repercussão geral:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTRE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 1.578/1977 e às demais normas regulamentares. V - Recurso extraordinário conhecido e desprovido”. (RE 570.680, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 4.12.2009) 
    Dessa forma, não há se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou de matéria reservada a disciplina por lei complementar. 
    Com efeito, o art. 153, § 1º, da CF/88 apenas atribui essa competência ao Poder Executivo, delegando à norma infraconstitucional o estabelecimento dos limites e condições para exercício dessa competência pelo Poder Executivo. 
    Cito, a propósito, o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO: ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: FATO GERADOR. C.F., art. 150, III, a e art. 153, § 1º. I. - Imposto de importação: alteração das alíquotas, por ato do Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei: C.F., art. 153, § 1º. A lei de condições e de limites é lei ordinária, dado que a lei complementar somente será exigida se a Constituição, expressamente, assim determinar. No ponto, a Constituição excepcionou a regra inscrita no art. 146, II. II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no procedimento administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele próprio. III. - Fato gerador do imposto de importação: a entrada do produto estrangeiro no território nacional (CTN, art. 19). Compatibilidade do art. 23 do D.L. 37/66 com o art. 19 do CTN. Súmula 4 do antigo T.F.R.. IV. - O que a Constituição exige, no art. 150, III, a, é que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato gerador. No caso, o decreto que alterou as alíquotas é anterior ao fato gerador do imposto de importação. V. - R.E. conhecido e provido”. (RE 225.602, Rel. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 6.4.2001)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente